Tribunal: TJDFT
Processo: 0713146-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713146-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO DA COSTA MARQUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARNALDO DA COSTA MARQUES tendo por objeto a r. decisão (ID 60015214 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de reparação por danos materiais no 0731665-57.2019.8.07.0001. A ação sob o rito do procedimento ordinário tem por objeto reparação a título de danos materiais decorrente da suposta má gestão na atualização dos recursos depositados na conta PIS/PASEP. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: "Primeiramente, cabe esclarecer que não existem no ordenamento jurídico pátrio critérios absolutamente objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. Analisando detidamente os autos e a partir dos dados informados pela Sra. Perita, verifica-se inexistir excesso no valor estimado, compatível com a complexidade do trabalho técnico a ser efetuado. Assim sendo, para que não haja mais delonga no andamento do processo, mantenho os honorários periciais estipulados pelo perito. Considerando que o julgamento do AGI no 0704798-93.2020.8.07.0000 é prejudicial ao prosseguimento da ação, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto" (ID 60015214 dos autos principais) A liminar foi indeferida (ID 16318792, Pág. 2). É o necessário. O recurso não pode ser conhecido em razão da sua intempestividade como passo a demonstrar. Analisando os autos de origem (processo n. 0731665-57.2019.8.07.0001), observa-se do painel do PJE as seguintes informações: ARNALDO DA COSTA MARQUES Diário Eletrônico (23/03/2020 20:34:51) JHESSIKA DE JESUS SANTANA registrou ciência em 25/03/2020 20:51:57 Prazo: 15 dias 22/05/2020 23:59:59 (para manifestação) (grifo acrescido) Intimada a se manifestar quanto à tempestividade, o agravante informa que o recurso foi distribuído à 00:00 do dia 23/05/2020, ou seja, com apenas 01 segundo de atraso. Argumenta que “que o atraso no protocolo do recurso, de apenas 01 segundo, foi ocasionado pela lentidão da internet e do Sistema do PJE e por ausência de ferramentas para solucionar este problema de imediato. Observa-se que há falhas no Sistema PJE, as quais causam prejuízo grave, pois o aludido Sistema não cumpre o que determina a legislação sobre o programa, ou seja, não emite o recibo de protocolo no ato da transmissão dos dados.” (ID 17571085, Pág. 1) Em apertada síntese, não há insurgências quanto à contagem do prazo. A celeuma reside na intempestividade do recurso por apenas 01 segundo, supostamente ocasionada por lentidão do sistema PJE. Em consulta ao Sítio Eletrônico deste Tribunal de Justiça, a ferramenta disponível para acesso INDICADOR DE INDISPONIBILIDADE DO PJE – 2o Grau, cuja publicidade é irrestrita, indica que nos dias 21, 22 e 23 de maio do ano corrente o sistema não acusou nenhuma indisponibilidade eletrônica ou erros do sistema. (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento) Portanto, interposto o recurso somente em 23/05/2020 (ID 17571086, pág. 2), o agravo é intempestivo. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. SISTEMA PJE. ALEGAÇÃO DE ERRO. DIFICULDADE CAUSÍDICO OPERAÇÃO. REABERTURA PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A legislação regulamentadora do sistema PJe apenas autoriza a prorrogação/restituição de prazo quando comprovada a indisponibilidade do sistema, hipótese na qual não se enquadra a situação fática dos autos. 2. Eventuais falhas por parte do causídico na operação do sistema PJe não tem o condão de reabrir o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória, sendo ônus daquele atentar para as regras atinentes ao sistema operacional em questão. 3. Se o agravo interno não aduz argumentos suficientes a modificar os fundamentos externados na r. decisão guerreada, deve esta subsistir. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1190764, 07159590820178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por este motivo, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator